Tribunal: STF
Processo: AP 1384
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), o réu CARLOS RUBENS DA COSTA requereu (eDoc. 69): (a) a juntada de declarações firmadas por testemunhas abonatórias; (b) substituição do arquivo do vídeo da audiência de 12/7/2023, relatando falta de áudio; (c) fornecimento do laudo do IML, feito no dia 8 ou 9/1/2023; (d) fornecimento do prontuário médico do atendimento feito ao acusado, no Hospital de Base, entre os dias 8 e 9/1/2023; e (e) a reinquirição das testemunhas de acusação Capitão Erick e Major Ziegler.



    É o breve relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, a defesa requereu a reinquirição das testemunhas de acusação “Capitão Erick e Major Ziegler”. 



    Tal providência não deve ser atendida.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. 



    Ressalte-se que as testemunhas indicadas no requerimento já foram inquiridas em audiência, não tendo a defesa manifestado sobre o interesse na reinquirição após o término da instrução processual, inclusive o pedido carece de justificativa ou indicação da sua pertinência neste momento processual.



    Além disso, embora indeferida a inquirição de testemunhas abonatórias, possibilitou-se a juntada dos seus depoimentos por meio de declarações escritas até a data a audiência de instrução. Todavia, não há óbice à juntada de tais declarações aos autos, por se tratar de prova meramente documental.



    Por fim, quanto ao pedido de substituição do arquivo de vídeo da audiência de 12/7/2023 por alegada falta de áudio, cumpre frisar que o eDoc. 46, ID: 2b672025, relativo à audiência de instrução ocorrida em 12/7/2023, com oitiva das testemunhas e realização do interrogatório do réu, está regularmente disponibilizado nos autos, não sendo possível verificar, neste momento, qualquer óbice ao acesso pela defesa, que pode ser efetivado, inclusive, mediante download do arquivo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pela defesa, nos itens “a”, “b” e “e”.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Sem prejuízo, OFICIE-SE:



    (i) à Polícia Civil do Distrito Federal, para que encaminhe aos autos o exame de corpo de delito de CARLOS RUBENS DA COSTA (CPF nº 137.024.836-91), no prazo de 5 (cinco) dias; e



    (ii) à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para que encaminhe prontuário médico do atendimento realizado no Hospital de Base, entre os dias 8 e 9/1/2023, a CARLOS RUBENS DA COSTA (CPF nº 137.024.836-91), no prazo de 5 (cinco) dias.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente